Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714618-94.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: LYSIA OLIVEIRA DA ROSA EMBARGADO: MARCIA REGINA OLIVEIRA DA ROSA, SONIA MARIA OLIVEIRA DA ROSA AREIAS DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pela apelada (id. 63834703), intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 2 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora